Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, que declinou da competência em favor do local onde reside a autora. 1.1. No recurso, a agravante defende a regularidade de ajuizar a demanda no local em que sediada a instituição financeira requerida.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de produção antecipada de prova visando futura liquidação de valores reconhecidos em sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. 2.1. Na referida demanda coletiva, restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2.2. Ao que consta dos autos, a agravante reside na cidade de Vilhena, no Estado do Rondônia, tendo deliberado ajuizar a presente demanda em face apenas do Banco do Brasil e perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira.
3. Assim, pretendendo a agravante produzir prova antecipada visando a liquidação de valores e consequente execução de valores reconhecidos em sentença coletiva, incide a regra prevista pelo art. 516, II, do CPC, o qual estabelece que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. 3.1. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal, esclarece, ainda, que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer.
4. Desta feita, embora facultado à agravante manejar a sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais também não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo, inexistindo qualquer irregularidade. 4.1. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ).
5. Agravo de instrumento provido.